Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-85.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009944-85.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERCI MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 942.025.670-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação cautelar de exibição de documentos c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta em face de concessionária de energia elétrica, visando à revisão de faturas supostamente excessivas, sob alegação de aumento injustificado no consumo, sem que tenha havido solução administrativa para o caso.

2.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de revisão das faturas, ao fundamento de ausência de comprovação mínima de irregularidade nos valores cobrados ou de erro na medição do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de revisão judicial das faturas de energia elétrica, diante da alegação de cobrança indevida por consumo supostamente incompatível com o padrão da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Embora reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova, cabia à parte autora a demonstração mínima de verossimilhança quanto ao alegado consumo excessivo, o que não se verificou nos autos.

5.

A parte autora não indicou especificamente quais faturas pretendia revisar, tampouco apresentou contas anteriores ou registros que pudessem estabelecer padrão anterior de consumo.

6.

A concessionária, por sua vez, demonstrou regularidade nas leituras e inexistência de erro nos equipamentos ou anormalidade no sistema.

7.

O simples aumento do valor das faturas não presume erro na medição, devendo ser demonstrado por meio de provas técnicas ou histórico consistente de consumo, o que não foi feito.

8.

Ausente requerimento de aferição técnica do medidor e prova de sua falha, permanece válida a presunção de legitimidade da cobrança com base em medição real.

9.

A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios estabelece que a ausência de indícios mínimos do direito alegado inviabiliza a revisão judicial das faturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova no processo de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do direito alegado, sendo imprescindível a demonstração de irregularidade ou cobrança incompatível com o padrão de consumo. 2. A ausência de provas técnicas, histórico de faturas, ou requerimento de aferição do medidor impede o acolhimento do pedido de revisão de faturas de energia elétrica. 3. O simples aumento no valor das faturas, desacompanhado de prova de erro ou desvio de consumo, não caracteriza cobrança indevida.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII;

Resolução ANEEL no 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, Apelação Cível no 0626387-56.2016.8.04.0001, Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, j. 26/11/2017; TJ-SC, AC no 541046/SC, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. 18/01/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERCI MARIA ALVES DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que
julgou improcedente

a
Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inconformada, a Apelante sustenta que os
valores cobrados são exorbitantes
e que a concessionária não apresentou prova técnica da regularidade do consumo, tampouco demonstrou que os valores cobrados correspondem ao efetivo consumo. Requereu, ao final, a reforma da sentença com a
revisão das faturas aos patamares médios anteriormente praticados
. (ID. 316539385)

A apelada apresentou
contrarrazões
, requerendo o
desprovimento do recurso
, reiterando a legalidade dos procedimentos adotados, bem como a regularidade da medição e inexistência de vício ou falha no fornecimento do serviço. (ID. 316539387)

Processo beneficiado pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
GERCI MARIA ALVES DA SILVA
ajuizou
A
ção Cautelar de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando

ser consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica, residente sozinha em imóvel no município de Lucas do Rio Verde/MT, e que, apesar dessa condição, as contas passaram a registrar valores considerados excessivos e incompatíveis com seu consumo habitual, chegando à cifra de R$ 460,00.

Alegou situação de hipossuficiência financeira, tendo, inclusive, recorrido a programas assistenciais e renegociações via PROCON. Diante da ausência de solução administrativa, ingressou com a presente ação, requerendo, em sede liminar, a exibição das faturas desde janeiro de 2018, bem como, no mérito, a revisão dos valores cobrados.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Consoante fundamentação
infra
, a solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos, até porque o magistrado é o destinatário das provas.

Impõe-se, por consequência lógica, o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ao qual ora procedo, inclusive em prestígio à duração razoável do processo.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar.

Inicialmente, verifica-se que foi deferida a tutela de urgência para determinar que a requerida exibisse nos autos as faturas de energia de janeiro/2018 até a data atual (2023) e, devidamente intimada, a parte requerida juntou com a contestação histórico de consumo a partir de 2021, alegando que a autora é titular somente a partir de 2021.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No caso em comento, tem-se que a irresignação da autora diz respeito à imputação, pela ré, de faturas registradas acima de sua média de consumo a partir de 2019. Contudo, a autora não apresentou nenhuma fatura para demonstrar que o consumo era abaixo daquele faturado pela concessionária.

Inobstante aplicar-se à espécie a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Os documentos apresentados na inicial, comprovam que houve confissão de dívida pela autora para efetuar o pagamento das faturas de energia, inclusive com histórico de pagamento e consumo de março/2021 a abril/2023 (Id. 134362155). Contudo, não apresentou uma fatura sequer do ano de 2018 e 2019 para se verificar o alegado consumo.

A parte autora pugnou pela revisão das faturas, porém sequer mencionou as faturas de quais meses e os valores que pretende revisar, não sendo possível determinar o pedido.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora ao menos indicar ou trazer indícios mínimos do padrão de consumo anterior ou da suposta irregularidade nas faturas, o que não ocorreu.

Não foram apresentados comparativos mensais, registros próprios de consumo, tampouco provas técnicas de que o medidor estivesse defeituoso. A parte autora limitou-se a alegações genéricas de elevação do consumo, sem demonstrar concretamente sua média anterior.

Por sua vez, a parte ré demonstrou que as leituras foram realizadas regularmente, sem apontamento de erro nos equipamentos medidores ou registro de anormalidade nas inspeções técnicas.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios mínimos por parte da autora, ainda que beneficiada pela inversão do ônus da prova, não há como se acolher o pedido de revisão das faturas.

No caso dos autos, muito embora a autora argumente que os valores não correspondem ao seu efetivo consumo médio, a verdade é que se não se evidencia qualquer irregularidade na aferição do consumo, não sendo suficiente a mera alegação de que os valores destoam da média de consumo.

Tal assertiva é corrobora pelo próprio relatório de apresentado pela parte requerida, de onde se pode constar que a variação na consumação manteve- se em níveis similares aqueles anteriores à substituição.

A esse respeito, vejam-se os seguintes julgados:

(TJ-AM 06263875620168040001 AM 0626387-56.2016.8.04.0001, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 26/11/2017, Primeira Câmara Cível).

(TJ-SC - AC: 541046 SC 2009.054104-6, Relator: Vanderlei Romer, Data de Julgamento: 18/01/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Joinville).

Dessa forma, não há como afastar a medição realizada pela concessionária, com base em presunção de que seu consumo não seria aquele aferido.

Portanto, o simples fato de ter havido aumento das faturas, por si só, não basta para se concluir que houve erro na medição, uma vez que o consumo pode variar por diversos fatores, como o aumento do tempo de uso de aparelhos elétricos, quantidade e variedade dos equipamentos, o número de pessoas que os utilizam, deficiência das instalações elétricas à época dos fatos, elevação do consumo na época do verão.

Assim, efetuada apuração real de consumo e inexistindo qualquer ilegalidade ou erro na cobrança endereçada à autora, bem como falha na prestação dos serviços, revela-se inadmissível o pleito de revisão de faturas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
rejeito o pedido formulado na ação
, nos termos da fundamentação
retro.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, ônus, suspensas, contudo, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. (...)” (ID. 316539382)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da possibilidade de revisão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante,

em razão de suposto aumento injustificado nos valores cobrados.

Inicialmente é necessário destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a
inversão do ônus da prova
, conforme já reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, mesmo com a inversão do ônus da prova, não se pode afastar completamente o ônus da parte Autora de
comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do
art. 373, I, do CPC
. A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o consumidor de comprovar ao menos indícios do direito alegado.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante alega que houve aumento injustificado nas faturas de energia elétrica, porém não apresentou contas anteriores ao período questionado nem indicou quais faturas pretendia revisar, impossibilitando a verificação de eventual desproporção no consumo e a definição de uma média anterior, razão pela qual não há elementos mínimos que permitam acolher o pedido de revisão.

Por outro lado, a concessionária Apelada juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora a partir de 2021, período em que a Autora se tornou titular, demonstrando que as leituras foram realizadas regularmente, sem apontamento de erro nos equipamentos de medidores ou registro de anormalidade nas inspeções técnicas.

É importante ressaltar que o simples aumento no valor das faturas, por si só, não é suficiente para presumir a existência de irregularidade na medição de consumo. Diversos fatores podem influenciar no aumento do consumo de energia elétrica, como mudanças climáticas, maior utilização de aparelhos elétricos, alteração na rotina do imóvel, entre outros.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, para a
revisão das faturas de energia elétrica
, é necessário que o consumidor demonstre, ao menos,
indícios de irregularidade
na medição ou cobrança manifestamente incompatível com o seu padrão de consumo. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO DIREITO INVOCADO PELO APELANTE. COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. - Considerando que o Consumidor/Apelante não comprovou o alegado erro na medição de consumo de energia elétrica ou exorbitância dos valores cobrados pela Apelada, como lhe incumbia (CPC/1973, art. 333, I / CPC/2015, art. 373, I), a integral manutenção da sentença de improcedência do pedido de revisão do débito de consumo é medida que se impõe. - Apelo conhecido, mas desprovido. (TJ-AM 06263875620168040001 AM 0626387-56.2016.8 .04.0001, Relator.: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 26/11/2017, Primeira Câmara Cível)

Destaco, ainda, que conforme a
Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 137
, estabelece que havendo questionamento do consumidor sobre o valor da fatura,
poderá ser solicitada a aferição do equipamento medidor,
que, em caso de deferimento, implicará o recálculo proporcional.

No entanto, não há nos autos qualquer requerimento de aferição técnica do medidor, tampouco prova de que o equipamento estivesse comprometido. A concessionária, por sua vez, demonstrou que o faturamento decorreu de leituras efetivamente anotadas em campo, e não por estimativas, fato que afasta a alegação de erro sistêmico.

Destaca-se que a presunção de legitimidade da cobrança baseada em medição real somente cede lugar diante de provas técnicas em sentido contrário, as quais não foram produzidas ou mesmo requeridas pela Autora, ainda que em momento oportuno, após deferida a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CELESC.
SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALHA NO MEDIDOR. ELEMENTO PROBATÓRIO QUE REVELA O MESMO PADRÃO DE CONSUMO DE ENERGIA MESMO APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO NA MEDIÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DO DIREITO DA AUTORA À REVISÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS. FATURAMENTO DO CONSUMO EFETIVO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É facultado ao consumidor solicitar a aferição do seu aparelho medidor, a fim de sanar a dúvida quanto ao valor cobrado na fatura de energia elétrica e o efetivo consumo, ex vi do art. 38 da Resolução n. 456/2000 da Aneel. 2. Na hipótese dos autos o pedido da autora nesse sentido foi negado, porquanto impossível fazê-lo em razão da suspensão do serviço, ocasionada pela falta de pagamento das faturas.
De todo modo, o seu histórico revela que sempre manteve uma média de consumo, mesmo após a substituição do equipamento. Assim, não houve prova da suposta falha no medidor e, dessarte, a improcedência do pedido era de rigor. Daí o desprovimento do recurso da demandante.
(TJ-SC - AC: 541046 SC 2009.054104-6, Relator.: Vanderlei Romer, Data de Julgamento: 18/01/2010, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Joinville) Destaquei

Portanto,
não havendo elementos mínimos
que indiquem irregularidade na medição do consumo ou cobrança manifestamente incompatível com padrão de consumo da unidade consumidora,
não há como acolher o pedido de revisão das faturas.

Diante do exposto,
não merece reforma
a sentença recorrida, que correta julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GERCI MARIA ALVES DA SILVA,
para manter a sentença intacta.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025